Tribunal: TJMT
Processo: 0006841-76.2010.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ROSANGELA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 24136/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA ACESSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISCO. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto a multa trata-se de sanção exigível pelo descumprimento da obrigação tributária, seu valor não pode ser superior ao próprio tributo.
Afigura-se desproporcional e confiscatória a multa que exceda a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
O arbitramento dos honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra razoável à vista da natureza da demanda.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ROSANGELA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 6841-76.2010.8.11.0002, opostos por REFINADORA DE MILHO COLORADO E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de reduzir a multa acessória de R$ 38.236,05 (trinta e oito mil duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos), para R$ 888,74 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), resultante da aplicação do percentual de 100% (cem por cento), sobre o valor original do débito de R$ 444,37 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
Nas razões recursais, a fls. 54/59, o apelante requesta o alegado caráter confiscatória da multa, sustentando que a vedação do não-confisco se refere apenas ao tributo.
Diz que a multa no percentual de 100%, não se mostra incompatível com o modelo constitucional e que possui natureza punitiva e pedagógica em razão da gravidade da conduta.
Assevera que foram aplicadas as penalidades do art. 45, § 23, inc. II, da Lei n. 7098/98, em decorrência da falta de quitação de diversos débitos lançados na conta corrente fiscal, o que enseja a situação irregular do estabelecimento perante a Administração Tributária.
Afiança a inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da CF/88 e a plena exigibilidade do título e do seu valor, pois o crédito tributário foi apenas atualizado monetariamente e acrescidos de juros e multa de mora.
Combate o valor abusivo da condenação em honorários advocatícios, postulando pela sua minoração.
Requer, assim, seja provido o recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a plena legalidade e regularidade da multa acessória aplicada e a abusividade do valor da sucumbência.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 62/64, o apelado rechaça os argumentos lançados no apelo, reiterando a excessividade da penalidade pecuniária, oportunidade em que pede pelo seu desprovimento.
Dispensada intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução fiscal opostos sob o fundamento do excesso de execução decorrente da indevida atualização da dívida executada, com aplicação de correção monetária e juros de mora desproporcionais.
Colhe-se que a execução fiscal está lastreada na Certidão de Dívida Ativa n. 20093355, decorrente de infração tributária relativa ao não recolhimento do ICMS, no valor total de R$ 45.371,28 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos). O valor original do débito é de R$ 444,37 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo a importância de R$ 38,236,05 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos), a título de multa acessória.
O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os embargos à execução par a reduzir a multa acessória, como consta do dispositivo, in litteris:
[...]
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os Embargos à Execução propostos por Rosângela Silva, Maria Inês Campestrini e Refinadora de Milho Colorado em face da Fazenda Pública Estadual, a fim de reduzir a multa acessória, de R$ 38.236,05 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) para R$ 888,74 (oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), resultante da aplicação do percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor original de R$ 444,37 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos).
Os valores devem ser atualizados pelos mesmos índices e períodos utilizados pela Fazenda Pública e mencionados no demonstrativo anexado à CDA (fl. 5).
Condeno a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho realizado pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC [...]

Irresignado, recorre o Estado de Mato Grosso. Assevera que foram aplicadas as penalidades do art. 45, par. 23, inc. II, da Lei n. 7098/98[1], em decorrência da falta de quitação de diversos débitos lançados na conta corrente fiscal, o que enseja a situação irregular do estabelecimento perante a Administração Tributária.
No entanto, as informações adicionais constantes da sobredita CDA, apontam que as penalidades aplicadas, o foram com base no art. 45, incisos I, ‘b’, IV, “c”, e V, “b”, da Lei n. 7.098/98, cuja redação originaria à época assim prescrevia:
“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:
[...]
b) falta de recolhimento do imposto, quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido corretamente emitidos, porém não escriturados regularmente nos livros fiscais próprios - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto; (Nova redação dada pela Lei 7.364/00);

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:
[...]
c) utilização de documento fiscal com numeração e seriação em duplicidade, multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor total da operação ou prestação.”

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:
[...]
b) falta de registro de documento relativo à saída de mercadoria ou à prestação de serviço, cuja operação ou prestação não esteja sujeita ao pagamento do imposto - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação constante do documento; ou de 60% (sessenta por cento), se sujeitas ao pagamento do imposto em operação ou prestação posterior.

Como se infere, a multa prevista para as infrações apontadas como cometidas pela contribuinte, ora apelada, variam de 60% (sessenta por cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação ou prestação constante do documento, de modo que é inegável que a multa acessória aplicada à contribuinte é extremamente excessiva, já que suplanta e muito percentual máximo previsto na própria legislação tributária estadual, se mostrando, assim, desproporcional e irrazoável.
Logo não merece reforma a sentença a quo que reduziu a penalidade para 100%.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRODUTOS QUE COMPÕES A CESTA BÁSICA – ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ARTIGO 2º, INCISO II, ANEXO IV, CAPÍTULO II, DO RICMS/MT – REGULARIDADE DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO CONTRIBUINTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA PRESENTE AÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL AFASTADO NA OPERAÇÃO (ARTIGO 5º, § 4º, DA LEI N. 7.098/9) – MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora os produtos integrantes da Cesta Básica estejam acobertados pela isenção no Estado de Mato Grosso, o benefício é afastado quando apurado, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação (artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98).
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente é confiscatória a multa superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Diante da regularidade do auto de infração, deve ser reformada a sentença que determinou a desconstituição do crédito tributário por ele lançado.
Com a modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial.
(N.U 1000193-52.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O LAPSO DECADENCIAL –PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/09 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - DESTINATÁRIO - ARTIGOS 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT- IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO -QUESTIONADO MULTA ATÉ 100 (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE - APELO DESPROVIDO.
[...]
2.Nos termos da Lei 7.098/98, que consolida normas referentes ao ICMS deste Estado, a interposição tempestiva e regular da impugnação ou reclamação referida no caput suspende pelo tempo do processo a exigibilidade do débito junto ao sistema de conta corrente fiscal e inaugura o processo administrativo para declaração do direito pertinente a revisão de lançamento decorrente de contencioso relativo a tributo estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais pertinentes a lançamento de ofício instrumentado na forma do Art. 38. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07 e renumerado de p. único para § 1º pela Lei 9.709/12).
3.A fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, tem início após o débito ser revisado pela Unidade Fazendária por decisão definitiva, ou seja, quando encerrado o contencioso administrativo.4.O prazo decadencial não se suspende, tampouco, se interrompe desde que iniciado.
[...]
6. O ICMS Diferido se trata de uma espécie de substituição tributária, em que existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade para o pagamento do imposto a um terceiro.
7. No caso o benefício de diferimento tributário do ICMS de que o Apelado usufruía é condicionado à regularidade perante o fisco do Estado de Mato Grosso, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335, caput, e § 11º e 339, II e III, do RICMS/MT (em vigor à época da ocorrência do fato gerador).
8. A multa não pode ser considerada tributo, apesar de integrá-lo, consistindo em sanção exigível pelo descumprimento da obrigação tributária, na qual é plenamente aplicável o princípio do não confisco disposto na Constituição Federal, devendo o seu valor ser fixado com razoabilidade. Seguindo nessa digressão, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de não considerar abusiva a multa quando não superior a 100 % (cem por cento) (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/6/2013).(N.U 0010033-89.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Quanto à redução da verba honorária, sem qualquer fundamento, porquanto, o Estado foi condenado ao pagamento da importância de R$ 1.000.00 (um mil reais) a título de ônus sucumbenciais, cuja quantia é razoável, considerando a natureza da demanda.
Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
[...]
§ 23 Sem prejuízo das demais disposições previstas neste artigo, nas hipóteses adiante arroladas, o contribuinte ficará, também, sujeito a multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto, corrigido monetariamente:
[...]
II - lançamento de ofício processado no âmbito da fiscalização de trânsito de mercadorias ou de controles aduaneiros, quando o documento fiscal for inidôneo, ou a operação ou prestação de serviço for irregular ou for promovida ou executada por estabelecimento que estiver irregular perante a Administração Tributária;